Tribunal: STF
Processo: MS 35272
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Clarice Pereira Pinto apresenta Petição 30.130/2020, com pedido de Tutela Provisória de natureza cautelar incidental, requerendo, em síntese: a atribuição de efeito suspensivo aos trâmites dos processos em que a requerente atua; o afastamento da função judicante de magistrados que reputa suspeitos; a anulação das decisões proferidas nos processos em que atua como advogada e foram julgados pelos referidos juízes; e, por fim, a condenação dos magistrados alegadamente suspeitos a indenizar a Requerente de todos os prejuízos pela prática da Suspeição indireta por eles efetivadas nos processos os quais estão sob sua responsabilidade. 
    Aduz, inicialmente, que o mérito desta impetração versa sobre suspeição/parcialidade de magistrados para analisar e a julgar os processos em que atua como advogada. Alega, nesse passo, a suspeição indireta de ministro do Superior Tribunal de Justiça que, embora impedido, proferiu voto na Exceção de Suspeição de nº 190/ STJ, bem como de magistrado que, apesar de ser portador de transtorno grave, continua exercendo suas funções judicantes, e, por fim, do Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF.
    Prossegue afirmando que os julgados em que os referidos magistrados atuaram, em causas patrocinadas pela requerente, estão “impregnados da prática de parcialidade, fato esse que se traduz em que questão de ordem pública, essa caraterizada pela NULIDADE ABSOLUTA”, a qual, segundo a doutrina, pode ser arguida por meio de simples petição, nos próprios autos, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive, não incidindo a regra da preclusão (eDOC 363, p. 2).
    Assevera que as provas encartadas aos autos demonstram o prejuízo sofrido em razão da suspeição dos magistrados, em especial, a inobservância ao devido processo legal e ampla defesa nos processos em que a autora atua, seja como parte, seja como advogada.
    Sustenta, ao final, que o fumus boni iuris resta comprovado pelas provas as quais atestam os inúmeros prejuízos sofridos pela Requerente, “em especial, pelo mandado de desocupação de imóvel o qual fora ilicitamente adjudicado nos autos da execução hipotecária”, como também “existe verossimilhança nas alegações, onde os fatos narrados pela parte Requerente devem ser considerados verídicos, isso ante ao conjunto probatório apresentado nos autos” (eDOC 363, p. 18).
    É o relatório. Decido.
    O pedido é manifestamente incabível. 
    Na decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ, confirmada pelo colegiado no julgamento do agravo regimental, assentei que a jurisprudência desta Corte entende inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ.
    Desse modo, não instaurada a competência desta Corte para o feito, não há como prosseguir o pedido de tutela de urgência ora sob análise.
    Ademais, por meio do acórdão prolatado pela Segunda Turma em 17.5.2019, no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Mandado de Segurança, determinou-se a certificação do trânsito em julgado diante do caráter manifestamente infundado e protelatório dos embargos. Com efeito, a presente demanda transitou em julgado na data de 16.05.2019. Desta forma, nada há a prover no presente feito.
    Ante o exposto, não conheço do pedido. Retornem os autos ao arquivo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente